Tribunal: TJBA
Processo: 8006476-22.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006476-22.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSELICE PIROPO BARRETO

Advogado(s)
:
JACQUELINE MEIRELES VALIENSE, YANA CAIRO OLIVEIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARCELADO. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação monitória fundada em contrato de crédito pessoal firmado em 2015, com pagamento em 18 parcelas mensais. Sentença que afastou a prescrição, reconheceu a abusividade dos juros contratados e determinou o recálculo da dívida com base nas taxas médias de mercado. Recurso da ré apenas quanto ao reconhecimento da prescrição das primeiras parcelas, alegando tratar-se de obrigação de trato sucessivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional incide individualmente sobre cada parcela inadimplida ou se conta-se a partir do vencimento da última parcela, em se tratando de obrigação única.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em contrato com obrigação única e pagamento parcelado, o prazo prescricional tem início no vencimento da última parcela, conforme o princípio da actio nata (art. 189 do CC), não havendo que se falar em obrigações de trato sucessivo. Precedentes do STJ(AgInt no AREsp 1.033.260/RS).
4. Como a última parcela venceu em janeiro de 2017 e a ação foi ajuizada em junho de 2021, não transcorreu o prazo de cinco anos, inexistindo prescrição a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: Em contrato de empréstimo parcelado, o prazo prescricional tem início com o vencimento da última parcela, por se tratar de obrigação única com execução diferida.